Tribunal: TJDFT
Processo: 0715751-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715751-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACILENE FONSECA COSTA AGRAVADO: CAIO JULIO DE HOLANDA, ANE ROSE DE HOLANDA, JULIO CESAR DE HOLANDA D E S P A C H O Conforme o art. 932, parágrafo único, do CPC, e considerando que a decisão agravada ressalvou que deve "ser reservado o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio", conforme o § 2o do art. 628, do CPC, justifique a agravante o interesse recursal quanto ao pedido de "reserva dos bens concernentes à meação e herança". Ainda, considerando não ter havido debate ou decisão sobre direito real de habitação, a sugerir possível supressão de instância, justifique o cabimento do recurso neste particular. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator